Tribunal: TCU
Processo: 042.966/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8362/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de prestação de contas da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), relativa ao exercício de 2017. Considerando que a Controladoria-Geral da União (CGU) apontou, por meio do Relatório de Avaliação Anual de Contas, as seguintes falhas, de forma resumida: i. baixo percentual de atendimento a provedores regionais e concentração da clientela de provedores regionais nas regiões Sul e Centro-Oeste, em oposição ao objetivo institucional consistente na implantação da infraestrutura necessária ao Programa Nacional de Banda Larga - PNBL (art. 4o do Decreto 7.175/2010); ii. dificuldades de gerar resultados positivos com o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), associadas à ausência de direcionamento estratégico; iii. fragilidades na gestão da força de trabalho relativas à contratação de empregados na modalidade ad nutum (de livre nomeação); iv. oportunidades de melhoria no processo de acompanhamento da execução de contratos relativos à infraestrutura do Projeto SGDC; v. falhas de segurança da informação em aplicações externas da Telebras; e vi. fragilidades em controles internos relacionados ao acompanhamento de depósitos judiciais; considerando que os achados apontados pela CGU, especialmente os indicados nas alíneas "i" e "ii", têm como causa principal " (...) a persistência de falhas relacionadas ao planejamento estratégico da Telebras, com prejuízos à 'efetividade da estratégia comercial e os resultados da empresa' ", o que é motivo de ressalva nas contas dos conselheiros de administração e dos membros da diretoria executiva, com exceção de Alex Sandro Nunes de Magalhães e Romulo Barbosa, que exerceram o cargo de diretor comercial por menos de três meses; considerando que " (...) a condução da gestão da Telebras com base em planejamento estratégico desatualizado foi aspecto apontado nos exercícios de 2015 e 2016 e ensejou o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas de parte dos gestores (...) ", além da expedição de " (...) determinação à unidade jurisdicionada para que encaminhasse ao TCU documento que definisse o planejamento estratégico da empresa e uma análise detalhada de sua execução (subitem 1.7 do Acórdão 6341/2019-TCU-Primeira Câmara ) "; considerando que a estatal solicita prorrogação de prazo para atendimento à mencionada determinação; considerando que o exame das presentes contas não denota a ocorrência de dano ao erário ou outras falhas capazes de macular a gestão dos agentes públicos arrolados neste processo; considerando que as recomendações formuladas pelo órgão de controle interno, para sanear as impropriedades identificadas e mitigar os riscos delas decorrentes, se mostram suficientes nesta oportunidade, sem prejuízo de que os efeitos dessas medidas sejam acompanhados nas próximas contas da unidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas de Alex Sandro Nunes de Magalhaes e Romulo Barbosa, e dar-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; b) julgar regulares com ressalva as contas de Alfonso Orlandi Neto, Andre Muller Borges, Antonio Klinger Loss Leite, Fabricio de Souza Duarte, He¿lio Marcos Machado Graciosa, Jarbas Jose¿ Valente, Lauro Arca¿ngelo Zanol, Luiz Guilherme Thomaz Gomes Araujo, Marcio Barreira Campello, Maximiliano Salvadori Martinha¿o, Paulo Ferreira e Renato Rodrigues Vieira, e dar-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, ante a seguinte ocorrência: b.1) condução da gestão da Telebras em 2017 com planejamento estratégico desatualizado, sem direcionamento objetivo para as diversas áreas da estatal, deixando de prever planos de trabalho essenciais para o desempenho da empresa ou apresentando fragilidades nos planos existentes, prejudicando a efetividade da estratégia comercial e os resultados da empresa, o que não se conforma com o disposto nos arts. 29, inciso VI, 33, inciso VIII, e 37, inciso V, do Estatuto Social da Telebras de 2017 e no art. 18, inciso IX, do Regimento Interno de 2017, bem assim com o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal e no art. 2o, caput , da Lei 9.784/1999; c) prorrogar, por mais 180 dias, o prazo para que a Telebras cumpra a determinação contida no subitem 1.7 do Acórdão 6341/2019-TCU-Primeira Câmara a¿mara; d) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica e do parecer do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), respectivamente, às peças 12 e 15 à Telebras; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 042.966/2018-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Alex Sandro Nunes de Magalhaes (CPF XXX.412.078-XX); Romulo Barbosa (CPF XXX.137.074-XX); Alfonso Orlandi Neto (CPF XXX.960.318-XX); André Muller Borges (CPF XXX.836.468-XX); Antonio Klinger Loss Leite (CPF XXX.243.689-XX); Fabricio de Souza Duarte (CPF XXX.323.967-XX); Helio Marcos Machado Graciosa (CPF XXX.045.427-XX); Jarbas Jose Valente (CPF XXX.059.671-XX); Lauro Arcangelo Zanol (CPF XXX.625.390-XX); Luiz Guilherme Thomaz Gomes Araujo (CPF XXX.176.137-XX); Marcio Barreira Campello (CPF XXX.382.597-XX); Maximiliano Salvadori Martinhao (CPF XXX.543.988-XX); Paulo Ferreira (CPF XXX.278.888-XX); Renato Rodrigues Vieira (CPF XXX.535.324-XX). 1.3. Unidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCOM. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.